Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária à sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.
3. A correspondência encaminhada pelo apelante não demonstra a mora, pois não há indícios de que tenha sido efetivamente recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, uma vez que foi devolvida com a informação "Ausente". 3.1. Não se trata, pois, de eventual mudança de endereço sem comunicação ao credor, o que caracterizaria uma violação a boa-fé contratual.
4. Apelação conhecida e não provida.